Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700317-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ROBERTO CAVALCANTE RIBEIRO FILHO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO ROBERTO CAVALCANTE apresenta petição avulsa de "requerimento de assistência judiciária gratuita" e "recurso extraordinário", referente aos autos 0718240-78. O recurso inominado nos autos 0718240-78 foi julgado em 03.02.2021. O acórdão 1314195 resultou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À INTERPOSIÇÃO DO APELO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1o C/C O ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo. II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). III. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso em 02.11.2020, sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita. IV. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 931253, DJE: 07/04/2016. V. Recurso não conhecido. Certificado o trânsito em julgado, os autos eletrônicos foram definitivamente devolvidos à origem, em 09.03.2021. Nesse quadro processual, nada a prover acerca do pleito ora formulado, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional, a par da absoluta inadequação da via eleita. Não conheço do pedido. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito